Tribunal: CARF
Processo: 10740.720057/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720057/2014-22
ACÓRDÃO
3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente
compensado quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso do recurso de ofício em virtude de o valor exonerado ser menor que o valor de alçada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para cancelar a multa lançada relativa à compensação indevida efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo, nos termos do julgamento do RE no 796.939, em sede de
Repercussão Geral, pelo STF.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
2

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de MULTA REGULAMENTAR no
valor total de R$ 9.015.626,79 (fls. 3/12) por pedido de ressarcimento indeferido e
compensação, em função das irregularidades que se encontram descritas no
RELATÓRIO FISCAL No 07-1597/2013 de fls. 13/72, A empresa apresentou
impugnação de fls. 703/767, na qual alega, em síntese, que:
a) DO LANÇAMENTO E DA QUESTÃO DE ORDEM INERENTE À REVOGAÇÃO DA
MULTA ISOLADA APLICADA EM FACE DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO;
b) DOS FATOS, DO DESPACHO DECISÓRIO E DO AUTO DE INFRAÇÃO;
c) III – PRELIMINARMENTE:
c.1) Do julgamento em conjunto;
c.2) Do Sobrestamento do Feito em razão da Repercussão Geral reconhecida sobre
a matéria, através do RE 796939 RG/RS;
d) DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO:
d.1) Da inaplicabilidade do artigo da Lei n° 10.833/2003, com redação dada pela
Lei n° 11.488/2007, em virtude da correção das informações prestadas nas
DCOMP's, o que afasta qualquer hipótese de "falsidade de declaração";
d.2) Da improcedência da multa isolada qualificada. Da ausência de provas de que
a Impugnante tenha agido com dolo ou má-fé;
d.3) Do não cabimento da cobrança das multas isoladas no percentual de 50%,
sobre os pedidos de compensação não homologados;
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
3
d.4) Do não cabimento da multa isolada, por infringência aos arts. 97, V, e 113, do
Código Tributário Nacional;
d.5) Do não cabimento da cobrança das multas isoladas referentes às DCOMP's
não homologadas, por se tratar de hipótese que já comportaria anterior cobrança
de multa moratória de 20%, sendo vedada a cumulatividade de penalidades;
d.6) Da ilegítima ocorrência da hipótese de BIS IN IDEM, em virtude da aplicação
da multa isolada sobre o mesmo montante, o qual fora objeto de pedidos de
ressarcimento;
e) DA IMPRECISÃO E DO MANIFESTO ERRO DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO (ITEM 3.9 DO RELATÓRIO
FISCAL N° 07-1597/2013). DO NÃO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
INCONTROVERSO (CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N° 12.995/2014);
É o breve relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
meio do Acórdão no 09-592.62, de 13 de março de 2016, julgou procedente em parte a
impugnação, no sentido de excluir a multa relativa ao item 0002 do auto de infração e manter as
multas relativas aos itens 0001 e 0003 do auto de infração, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade
de leis.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS.
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente
compensado quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Se a lei deixa de considerar o fato como infração e o processo não foi
definitivamente julgado o lançamento respectivo deve ser cancelado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
4
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 03, de 3 de janeiro
de 2008 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
A contribuinte TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação.
Ao apreciar o Recurso Voluntário, a C. 2a Turma, da 1a Câmara, da 3a Seção deste e.
CARF proferiu a Resolução no 3102-000.407, determinando a vinculação de processos conexos ao
presente, para que fossem distribuídos para este Conselheiro Relator, nos termos do artigo 47,
§2o, do RICARF, de modo que seja realizado o seu julgamento em conjunto, o que foi acolhido por
despacho do i. Presidente da 3a Seção.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
A autuação objeto do presente processo versa sobre as seguintes infrações:
- 0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE;
- 0002 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
RESSARCIMENTO INDEVIDO PLEITEADO PELO SUJEITO PASSIVO;
- 0003 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES -
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO.
A multa relativa ao ressarcimento indevido pleiteado pelo sujeito passivo (Infração
02) foi devidamente afastada pela DRJ, sendo mantida a controvérsia em relação à multa por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade (Infração 01) e à multa
por compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo (Infração 03).
No que se refere à infração 03, trata-se de tema decidido pelo STF, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte
tese:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
5
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
6
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Desta forma, considerando que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do
CARF, “[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
cancelar a multa lançada relativa à infração 03, nos termos da decisão proferida pelo STF.
No que se refere à infração 01, considerando que, nos pedidos de
ressarcimento/compensação, em relação ao ano de 2011, foi utilizado artifício fraudulento “no
aproveitamento de crédito integral decorrente de aquisições em nome de empresas de fachada”, a
fiscalização aplicou a multa prevista no artigo 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/07, abaixo transcrito:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
Ao apreciar a impugnação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Neste processo analisaremos somente as questões pertinentes à multa
regulamentar em si, e, aplicaremos, quanto ao mérito dos PER/Dcomps, o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
7
resultado do julgamento das manifestações de inconformidade apresentadas aos
respectivos processos.
Temos então que alegações quanto ao mérito do não reconhecimento de crédito e
a não homologação de compensação bem como a constatação de falsidade de
PER/Dcomps deveriam ter sido apresentadas nas respectivas manifestações de
inconformidade, sendo que as que constem desta impugnação, como da ausência
de provas de que a Impugnante tenha agido com dolo ou má-fé, da imprecisão e
do manifesto erro da recomposição da base de cálculo do crédito efetuada pela
fiscalização (item 3.9 do relatório fiscal n° 07-1597/2013), do não aproveitamento
do direito creditório incontroverso (crédito presumido - lei n° 12.995/2014), bem
como alegações de inconstitucionalidade de leis ficam prejudicadas.
Registra-se que os PER/Dcomps que deram origem às multas regulamentares ora
em análise, constam dos processos abaixo que foram julgados nesta mesma
sessão de julgamento sendo todas as manifestações de inconformidade
consideradas improcedentes e mantidas as glosas efetuadas. Tais processos serão
apensados a este para prosseguimento dos trâmites administrativos.
[...]
Não existe o bis in idem alegado tendo em vista que os fatos geradores das multas
aplicadas são distintos: um é a compensação indevida efetuada em declaração
apresentada com falsidade (§ 2o do art. 18 da Lei 10.833/2003) e a outra a
compensação indevida efetuada em declaração (normal) prestada pelo sujeito
passivo (§ 17 do art. 74 da Lei 9.430/96).
Pelo exposto, e considerando que as manifestações de inconformidade
apresentadas aos processos acima relacionados foram consideradas como
improcedentes, voto pela procedência parcial da impugnação no sentido de excluir
o crédito tributário relativo ao item 0002 do auto de infração, conforme tabela
acima e pela manutenção do crédito tributário lançado relativo aos itens 0001 e
0003 do auto de infração.
Considerando apenas os argumentos relativos à infração 01, em seu Recurso
Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, sustentando (i) a correção das informações
prestadas nas DCOMP ́s, o que afastaria qualquer hipótese de “falsidade de declaração”; (ii) a
ausência de provas de que a recorrente tenha agido com dolo ou má-fé; (iii) o não cabimento da
multa isolada, por infringência aos artigos 97, V, e 113, do Código Tributário Nacional; (iv) o não
cabimento da cobrança das multas isoladas referentes às DCOMP's não homologadas, por se
tratar de hipótese que já comportaria anterior cobrança de multa moratória de 20%, sendo
vedada a cumulatividade de penalidades; e (v) a ilegítima ocorrência da hipótese de BIS IN IDEM,
em virtude da aplicação da multa isolada sobre o mesmo montante, o qual fora objeto de pedidos
de ressarcimento e compensação.
Mantendo coerência com os votos proferidos nos acórdãos em que foram julgados,
nesta mesma sessão de julgamento, os processos relativos aos pedidos de
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
8
ressarcimento/compensação e auto de infração relativo às diferenças apuradas a título das
contribuições ao PIS e da COFINS, entendo que restou devidamente demonstrada a falsidade das
declarações no que se refere aos créditos apropriados sobre “aquisições” de empresas de fachada,
reportando-me às razões lá expostas e aos seguintes fundamentos exarados no Relatório Fiscal no
07-1597/2013, os quais adoto como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o,
da Lei no 9.784/99:
TRISTÃO utilizou, no ano de 2011, créditos integrais fictícios gerados por empresas
de fachada. Aliás, essa prática reiterada vem desde os primórdios da sistemática
do PIS/COFINS não-cumulativo, conforme farta documentação apreendida na
empresa no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido
pela Justiça Federal.
Com o uso desse expediente, a fiscalizada lograria êxito em se abster do
pagamento do PIS e da COFINS e, em especial, o ressarcimento de créditos
indevidos e a homologação das compensações indevidas de débitos, caso não
fosse a atuação da administração tributária que, oportuna e tempestivamente,
apurou a fraude e constituiu, de ofício, o crédito tributário suprimido/reduzido,
não reconheceu integralmente o crédito pleiteado e tampouco homologou as
compensações indevidas.
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da fiscalizada
em reduzir contribuições devidas e se eximir dos tributos devidos por meios
defesos em lei contra a ordem tributária, a Lei n° 8.137/90, de forma inequívoca,
evidencia que a prestação de declaração falsa, a inserção de elementos inexatos
em livro exigido pela lei fiscal, a utilização de documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato por si só, bem como empregar outra fraude, para eximir-se, total
ou parcialmente, de pagamento de tributo, inserem-se no contexto de fraude à
fiscalização tributária, sendo o tipo doloso.
Considerando, em tese, a presença de crime contra ordem tributária e ainda a
figura da sonegação, está demonstrado o intuito fraudulento do contribuinte em
reduzir o montante devido das contribuições sociais e eximir-se do pagamento de
tributos, o que enseja a exasperação da multa.
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre esclarecer que o artigo 18
da Lei no 10.833/03 traz regramento próprio quanto à aplicação em dobro do percentual previsto
no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 (que prevê a multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata), de modo que sua aplicação não
foi alterada pela Lei no 14.689/23.
Neste sentido, no julgamento do processo no 15871.720070/2015-91, a C. 3a Turma
da Câmara Superior deste e. CARF se manifestou no sentido de que, nos casos de não
homologação de compensação em que houve falsidade da declaração apresentada pelo
contribuinte, os novos percentuais para casos de dolo, fraude ou simulação, que entraram em
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
9
vigor com a Lei no 14.689/23, não se aplicam porque há uma legislação específica sobre a matéria,
no caso a Lei no 10.833/03:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INSERÇÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS. FALSIDADE. MULTA ISOLADA, DE 150 %.
Restando caracterizada a deliberada e sistemática inserção de informações
inverídicas para evitar ou diferir o pagamento do tributo, há que ser mantido o
lançamento da multa isolada por falsidade na declaração, no percentual de 150%,
conforme art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430/96.
(Processo no 15871.720070/2015-91; Acórdão no 9303-014.408. Conselheira
Relatora Liziane Angelotti Meira; Sessão de 21/09/2023
Assim, deve ser mantida a multa lançada no percentual de 150%, conforme art. 18,
caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Frise-se, por pertinente, que não há qualquer violação aos artigos 97, V, e 113, do
Código Tributário Nacional, vez que a referida infração foi devidamente fundamentada em
hipótese prevista legalmente, assim como, não há que se falar em cumulação de incidências ou bis
in idem, tendo em vista que a referida sanção possui hipótese de incidência autônoma e
específica, sendo aplicável aos casos de não-homologação da compensação em que se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, razão pela qual voto por negar
provimento ao recurso quanto à infração 1.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para o
fim de cancelar a multa lançada relativa à infração 03, nos termos do julgamento do RE no
796.939, em sede de Repercussão Geral, pelo STF.

Recurso de ofício
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
na Portaria MF no 03, de 3 de janeiro de 2008 – vigente à época -, por se tratar de decisão que
exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Considerando que (i) nos termos da Súmula CARF no 103, “[p]ara fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, que estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor
não atingido pelo crédito tributário exonerado em 1a instância, deixo de conhecer do Recurso de
Ofício.

CONCLUSÃO
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720057/2014-22
10
Por todo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, e (ii) conhecer do
Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial provimento, no sentido de cancelar a multa lançada
relativa à infração 03, nos termos da decisão proferida pelo STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 939
DF CARF MF
Original